Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA SUPERVENIENTE. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA INSCRITA EM AMPLA CONCORRÊNCIA PARA LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidata em face de sentença proferida em ação ajuizada contra o Distrito Federal, na qual a parte autora pleiteava o reconhecimento do direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência no Concurso Público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Edital no 15/2022), mesmo tendo se inscrito originalmente para a ampla concorrência. A autora alega que a deficiência foi diagnosticada apenas após o encerramento do prazo de inscrições e que, caso houvesse concorrido como PCD, teria sido convocada, razão pela qual requereu a reclassificação. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa por força da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a reclassificação de candidata inscrita em concurso público na condição de ampla concorrente para as vagas destinadas a pessoas com deficiência, com fundamento em diagnóstico superveniente obtido após o prazo de inscrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso público tem força normativa entre as partes, vincula tanto a Administração quanto os candidatos, e prevê expressamente que a declaração de deficiência deve ocorrer no momento da inscrição, sob pena de o candidato ser considerado concorrente da ampla concorrência.
4. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos restringe-se ao controle de legalidade, não sendo possível reexaminar critérios objetivos fixados em edital ou substituir a atuação discricionária da banca examinadora.
5. O pedido da apelante de reclassificação foi indeferido pela banca por ter sido apresentado fora do prazo previsto, inexistindo ilegalidade no ato administrativo impugnado.
6. A jurisprudência deste eg. TJDFT reafirma a impossibilidade de alteração da modalidade de concorrência após o encerramento das inscrições, mesmo diante de diagnóstico posterior de deficiência, em respeito aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. O edital do concurso público vincula candidatos e Administração, não sendo possível a alteração da modalidade de concorrência após o encerramento do prazo de inscrições."; "2. O diagnóstico superveniente de deficiência não autoriza a reclassificação de candidata originalmente inscrita para ampla concorrência em lista destinada a pessoas com deficiência."; "3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na aplicação de critérios objetivos estabelecidos em edital, salvo ilegalidade manifesta.".
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e incisos II e XXXV; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831624, 0714020-60.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJe 03.04.2024; TJDFT, Acórdão 1417825, 0703797-05.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Câmara Cível, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022; TJDFT, Acórdão 1042397, 0701986-29.2017.8.07.0018, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 23.08.2017, DJe 01.09.2017.